Tribunal: TJMT
Processo: 1004981-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004981-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES TAVARES - CPF: 031.340.231-05 (AGRAVADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCO – TERMO INICIAL – 05 (CINCO) DIAS CONTADOS A PARTIR DA EXECUÇÃO DA DECISÃO LIMINAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Consoante posicionamento do eg. STJ, “
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. (Segunda Seção - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004981-77.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O
Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SAFRA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Número Único 1001769-22.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra ANDRE RODRIGUES TAVARES, deferiu o pedido de busca e apreensão do bem objeto do contrato celebrado entre as partes, vedando, contudo, a remoção do veículo da comarca pelo prazo de 5 dias, contado do cumprimento da liminar e da citação da parte requerida (cf. Id. no 35358497).

O agravante alega que,
“a consolidação da propriedade do bem ao patrimônio do credor se dará após 5 dias a contar da data da execução da medida liminar, salvo se ocorrer, neste período, o pagamento integral da dívida, tal como é a diretriz do art. 3°, § 1o, do Decreto-Lei n° 911/69”
, sustentando que a decisão hostilizada, ao condicionar a retirada do veículo da comarca ao decurso do prazo de cinco dias, contados a partir da citação do requerido/agravado, constitui ofensa ao diploma legal supracitado, além de gerar possíveis gastos com a guarda e proteção do bem.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada,
“apenas para que conste nos autos que o prazo para pagamento do débito com objetivo de reaver o bem e para oferta de contestação tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, em respeito aos exatos termos do Art. 3o do Decreto lei 911/69 e seus parágrafos, além de permitir ao Agravante que remova o bem da comarca onde quer que seja apreendido, logo após a apreensão”
; desde logo, requer a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 35358492).

A admissibilidade da interposição se deu pela decisão proferida em 03.03.2020, que autorizou apenas a venda do bem apreendido tão logo decorrido o prazo de cinco dias para pagamento da integralidade da dívida, a contar da execução da liminar de busca e apreensão (cf. Id. no 35469497).

A intimação do agravado não foi efetivada, pois a epístola foi devolvida por inexistência do número indicado, não tendo ainda ocorrido a angularização da relação processual na origem (cf. Id. no 54938975).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado emitiu em favor do Banco/agravante a Cédula de Crédito Bancário no 145028063, para o financiamento do veículo VW/Gol, ano 2012, placa OAU 0416, com cláusula de alienação fiduciária, pelo valor de R$ 14.000,00 a ser pago em 36 prestações mensais e consecutivas no valor de R$ 597,53 com o primeiro vencimento avençado para 20/10/2019 e o último para 20.09.2022.

Sucedeu que o agravado tornou-se inadimplente a partir da parcela vencida em 21/10/2019, razão pela qual o Banco/agravante ajuizou contra ele a ação de busca e preensão, com fundamento no art. 3o do Dec. Lei 911/69, e, ao conceder a liminar pleiteada, o julgador vedou a retirada do bem fiduciário
“NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação”.
(cf. Id. no 28234582 dos autos de origem).

O artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que
“cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
, e o §2o do artigo em referência diz que, no mesmo prazo,
“o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

Quanto ao prazo para “purgação da mora” (possibilidade hoje inexistente), o eg. STJ já pacificou o entendimento, sob a sistemática de recurso repetitivo, de que “
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. (Segunda Seção - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).

Portanto, é facultado ao devedor não propriamente “purgar a mora” na acepção jurídica tradicional dessa oração, mas sim realizar o pagamento da integralidade da dívida pendente nos cinco (05) dias seguintes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, e, extrapolado esse prazo sem o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, que já está autorizado a promover a remoção e a venda do veículo para satisfazer o seu crédito.

Por outro lado, no que se refere ao prazo para apresentação de contestação, o Decreto-Lei no 911/69 deve ser interpretado em conjunto com as disposições expressas no Código de Processo Civil e, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias para oferta da defesa inicia-se a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.

A respeito da temática:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1o e 2o do art 3o, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial. 2.
O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil).
3. Recurso especial provido. (
grifei
- STJ - Quarta Turma - REsp 1148622/DF - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 01/10/2013 - DJe 15/10/2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA - EXECUÇÃO DA LIMINAR - RESP REPETITIVO 1418593/MS - TERMO INICIAL PARA OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO - JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CUMPRIDO - ART. 231, II DO CPC. O mandado de busca e apreensão deve veicular simultaneamente a citação do devedor e a sua comunicação acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente, de fora que, do seu cumprimento, decorrem dois prazos, sendo o primeiro para a purgação da mora, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da execução da liminar (REsp Repetitivo 1418593/MS), e o segundo para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II do CPC). (TJMG - 15a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0000.19.063284-4/001 – Rela. Desa
. Valéria Rodrigues Queiroz
- Julgamento em 13/02/0020 – DJE do dia 18/02/2020)

Ainda nesse sentido, cabe destacar os fundamentos da decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no REsp 1722859 (DJe 03/05/2018):

“(...) a Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento de que ‘(...) Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’ (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/5/2014 - grifou-se).

Assim, observada a previsão dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, consolidada a propriedade do veículo, seja com o credor ou com o devedor, não há falar em restrição ao direito do proprietário de dispor licitamente do veículo, passando a venda do bem a ser exercício de pleno poder.”
(grifei)
.

Não se pode confundir o prazo de 05 (cinco) dias para purgação de mora – pagamento da integralidade da dívida -, com o prazo para oferta de defesa nos autos;
concedida a medida liminar para

busca e apreensão do bem fiduciário, a proibição da retirada do bem da comarca só se admite durante o transcurso do prazo para o devedor solver o débito e reaver o bem apreendido após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, prazo restrito aqueles cinco dias, e, a partir do transcurso do prazo legal sem purgação da mora pelo devedor, então, se consolidam a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao credor, nos termos do § 1° do art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69.

De acordo com o Decreto-Lei no 911/69, com a redação da Lei no 10.931/04, consolidada a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, possível sua venda, independentemente de pronunciamento judicial, sem prejuízo de responder o credor/agravante por eventual lesão a direitos do devedor/agravada, que se resolverá em perdas e danos, caso a demanda seja julgada improcedente ao final.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para autorizar a alienação do bem apreendido depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido em lei para pagamento da integralidade da dívida, quinquídio que deve ser contado da execução da liminar de busca e apreensão.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020